Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727947-55.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: RONILDO DIVINO DE MENEZES AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno (id 14193252), que será julgado simultaneamente com o agravo de instrumento. Após, conclusos. Brasília, 13/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR